Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-14.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006824-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.556.291-45 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.270.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO PACIFICO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PRIMEIRA FASE – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINSOSA – PRECEDENTE STJ – ATENUANTE DA MENORIDADE – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PLEITOS PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas concretas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a apreensão de balança de precisão e ácido bórico, bem como as informações repassadas pela Equipe de Inteligência da Polícia Militar apontando os locais mais frequentados pelo acusado, monitorado eletronicamente, que determinou com precisão a região utilizada como depósito de entorpecentes.

Não há falar-se em readequação da reprimenda basilar quando apreendida grande quantidade de entorpecente em poder do réu.

Ante a manutenção do regime prisional fechado, tem-se por prejudicado os pedidos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena por restritivas de direitos.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de
recorrer em liberdade
quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006824-14.2021.8.11.0042

APELANTE: PABLO PACIFICO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PABLO PACÍFICO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1006824-14.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (724g – setecentos e vinte e quatro gramas de
maconha
e 1,324 kg – um quilo e trezentos e vinte e quatro gramas de
cocaína
), disposto no art. 33, da Lei no 11.343/06 (Sentença – id. 108618524).

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em pleitos subsidiários, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal; aplicação da atenuante da menoridade relativa; reconhecimento da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”; fixação de regime prisional aberto; substituição da pena por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 117169970).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja dado parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade relativa, disposta, no art. 65, inciso I, do Código Penal (id. 119310470).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo defensivo, para aplicar a atenuante da menoridade relativa (id. 124007954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO PACIFICO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PABLO PACÍFICO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1006824-14.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Assim narrou a denúncia:

“No dia 16 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na rua Doutor Ademar de Barros, n.o 18, bairro Santa Isabel, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PABLO PACÍFICO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta uma guarnição realizava rondas na rua Doutor Ademar de Barros, n.o 18, bairro Santa Isabel, onde havia suspeita de comércio ilícito de entorpecentes, momento em que avistou o denunciado Pablo em atitude reputada suspeita, em frente dessa casa; realizada a abordagem do denunciado foi encontrada, em seu poder, 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Durante a abordagem, a esposa e a irmã do denunciado se fizeram presentes, sendo perguntado a elas se autorizariam e acompanhariam a busca no interior da residência do denunciado, que estava com forte odor de entorpecentes. Após a autorização, os policiais realizaram a busca domiciliar e localizaram no quarto do denunciado, dentro do guarda-roupas, em uma caixa de sapato, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base, um cinzeiro com várias bitucas de maconha, a quantia R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e 03 (três) balanças de precisão, enquanto que na geladeira da casa foi encontrada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha.

Em seguida foi solicitado apoio da Agência Local de Inteligência para verificar os locais que o denunciado frequentou nas últimas 24 horas, já que era monitorado por tornozeleira eletrônica. Então, verificou-se que o denunciado esteve em uma mata, situada próximo ao rio, no final da rua Alan Kardec, sendo que, em entrevista, o denunciado revelou que havia guardado o restante dos entorpecentes e do dinheiro naquela mata; o denunciado ainda disse que se tratava da mesma substância que venderia em sua residência.

Ato contínuo, a equipe policial foi até o local indicado e encontrou o restante do entorpecente e o valor de R$ 4.102,00 (quatro mil e cento e dois reais), sendo que os invólucros que estavam na mata eram os mesmos que foram encontrados em poder do denunciado e dentro da sua residência.

Questionado novamente se guardava entorpecente em outro local, o denunciado falou que guardava a droga no mato e que no período noturno buscava o entorpecente na mata para vender durante o dia; que durante a busca no quarto do suspeito além do forte odor de maconha, foi localizado um cinzeiro com várias bitucas de maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.74764-01, acostado às fls. 10/13- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material sólido, no formato de tablete, de tonalidade amarelada, com massa de 815 g (oitocentos e quinze gramas), 03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, com massa de 304,56 g (trezentos e quatro gramas e cinquenta e seis centigramas), 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, com massa de 46,22 g (quarenta seis gramas e vinte e duas centigramas), e 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 158,67 g (cento e cinquenta e oito gramas e sessenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 795 g (setecentos e noventa e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

O exame pericial concluiu também que 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos, pesando 1,750 kg (um quilograma e setecentos e cinquenta gramas), apresentou resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (ácido bórico), que é um sal de comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 0011927-53.2020.8.11.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações apontando a residência do denunciado como ponto ilícito de venda de drogas, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de materiais usados no preparo e embalo da droga, somada a declaração do denunciado para os policiais e ao seu antecedente criminal na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou ser autônomo, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado (...)”
(id. 108618480).

Inicialmente a defesa postulou a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão o recorrente, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 108614996), boletim de ocorrência (id. 108614998), auto de apreensão (id. 108614999) e laudo pericial no 3.14.2021.74764-01 (fls. 15/19 – id. 108614995).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Perante o Juízio, o policial militar
Jonyson Barbosa Ferreira da Silva
deu detalhes das diligências realizadas, vejamos:

“(...) Que me recordo; Que tínhamos ouvido falar que nesse endereço poderia estar ocorrendo o tráfico de drogas; Que quando nós estávamos fazendo rondas pelo local indicado, nós encontramos esse rapaz tornozelado, onde realizamos a abordagem e busca pessoal; Que foi encontrado com o mesmo uma porção de drogas e um pouco de dinheiro; Que era substância análoga à pasta base; Que acho que era aproximadamente uns R$ 300,00; Que em conversas em o suspeito, foi franqueada a entrada em sua residência; Que estava a esposa e a irmã dele; Que o suspeito e as meninas que estavam lá que franquearam a entrada (...); Que exalava odor do lado de fora; Que estava muito forte; Que o acusado estava em frente à residência; Que do lado de fora dava para sentir o odor; Que dentro da residência foi encontrado mais droga e dinheiro; Que entramos em contato com o serviço de inteligência do Batalhão e pedimos para averiguar os maiores locais frequentados pelo acusado, porque ele usa tornozeleira eletrônica; Que nisso, o serviço de inteligência informou que ele sempre descia num local perto do rio, numa região de mata; Que foi perguntado para o suspeito se haveria mais droga; Que ele afirmou que ia nesse local e guardava dinheiro e droga; Que após isso, deslocamos até o local de região de mata, onde foi encontrado mais droga e dinheiro num pote de vidro; Que eram porções maiores; Que tinha bastante dinheiro também; Que não recordo a quantia; Que eram dois potes de vidros grandes; Que não lembro o valor exato, mas era uma quantia significativa; Que era mais ou menos quatro mil e pouco, mas não lembro o valor exato; Que foi encontrado maconha e pasta base; Que eram porções grandes; Que haviam balanças de precisão também; Que foi encontrado ácido bórico em uma sacola; Que era uma quantia significativa também; Que estava numa região de mata, perto do rio, na baixada do Santa Isabel; Que tinha droga em posse dele, dentro da residência e o restante foi encontrada na região de mata; Que não adentrei a mata, fiquei fazendo a segurança da viatura (...); Que ele afirmou que tinha mais droga e dinheiro na região de mata (...); Que era três balanças de precisão, se não me engano; Que acho que estavam na região de mata (...); Que a maior quantidade estava na mata; Que não recordo de ter perguntado a ele (sobre a finalidade do entorpecente); Que só me recordo que ele falava que deixava o restante da droga na mata (...); Que não lembro se ele admitiu que traficava (...); Que a denúncia mencionava o endereço dele (...); Que adentramos na residência do acusado com a autorização do mesmo e da família (...); Que com ele tinha pasta base e um dinheiro; Que dentro da residência, eu não fiz parte das buscas porque fiquei cuidando dele (...) Que durante entrevista na residência dele, ele afirmou que o restante da droga e do dinheiro estavam na mata (...); Que ele não conseguiu explicar a origem do dinheiro; Que a maior parte estava na região de mata (...)”
(trecho extraído da sentença –
id. 108618524).

Também em audiência de instrução e julgamento, o policial militar
Moacir Fonseca Canett Junior
declarou:

“(...) Que na rua residente do Pablo, já é um ponto conhecido de outras abordagens e apreensões, flagramos o mesmo na frente da sua residência, onde em posse dele foi localizado durante a abordagem uma certa quantidade em dinheiro em espécie trocada e entorpecente; Que fomos recebidos pela sua esposa e sua irmã, que estavam no local, aonde autorizaram nossa entrada; Que feita busca no interior da residência, foi localizado mais entorpecente e dinheiro, em uma caixa de sapato, localizado na oportunidade por mim;
Que como ele era tornozelado, solicitei apoio da equipe de inteligência para verificar os pontos de maior frequência da sua tornozeleira; Que grande índice dela estava nas margens do Rio Cuiabá, numa ilha; Que deslocamos até o local; Que o acusado confirmou que estava ali; Que nesse local foi localizado mais entorpecente e dinheiro, enterrados em um pote de vidro; Que em posse dele foram encontrados dois tipos de entorpecente, análogo à maconha e pasta base de cocaína;

Que no rio as mesmas substâncias, tanto maconha como pasta base;
Que não recordo a quantidade exata, mas creio que quase duas barras de pasta base e uma de maconha; Que não era pouca coisa não (...); Que foi localizada uma sacola com ácido e dentro de um dos potes enterrados balança de precisão e papel filme (...); Que todos os potes estavam enterrados; Que não recordo se ele falou que era dele ou não; Que na residência ele alegou que era para uso (...); Que a informação é que a casa dele era ponto de tráfico mesmo; Que ali é conhecido como a residência dos pacíficos; Que eu tinha cerca de um ano no batalhão e já conhecia o local como referência de ponto de droga; Que a casa é conhecida como ‘Boca dos Pacíficos’, pelo sobrenome dele, dos irmãos dele, todos engajados nesse mesmo meio (...); Que o primeiro entorpecente encontrado foi na posse dele (...)”
(trecho extraído da sentença –
id. 108618524 – grifei).

Destaca-se dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente que, após constatar que o acusado utilizava tornozeleira eletrônica, fora
solicitado apoio à Equipe de Inteligência da Polícia para averiguar quais os locais mais frequentados pelo mesmo, tendo sido informado que o apelante comumente transitava em uma região de mata próxima à sua residência, perto do Rio Cuiabá.

Munidos de tais informação, os policiais diligenciaram até o local indicado, onde localizaram mais entorpecentes, além de balança de precisão e dinheiro.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado negou a autoria delitiva, que o entorpecente localizado não era seu e que consigo somente fora apreendido um “
brau
”.

Em Juízo, voltou a negar a autoria do crime e declarou que
“
isso tudo foi encontrado na região da mata, onde eu ia pegar droga para eu usar; que eu pegava com um menino que ficava lá; que Pedro que ficava lá; que eu ia frequentemente lá para pegar droga para consumir; que eu pegava de pequenas porções; que encontraram na minha casa cerca de seis gramas de maconha; que comprei na entrada do rio; que paguei R$ 20,00; que não sei de quem é a droga encontrada”
(id. 108618514).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente PABLO, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, pois, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial as informações repassadas pela E
quipe de Inteligência da Polícia Militar dando conta dos locais mais frequentados pelo acusado, constando a região de mata onde foram localizados os entorpecentes e quantia considerável de dinheiro, além das balanças de precisão e ácido bórico encontrados na residência do réu, verifica-se que o caderno processual possui
subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Por conseguinte, a defesa requer seja reformada a pena aplicada ao apelante, readequando-se a pena-base para o mínimo legal.

Transcrevo o trecho de sentença referente à dosimetria de pena, vejamos:

“(...)
Primeira fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
795 g de maconha e 1,324,45 kg de de cocaína
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, verifica-se que o acusado responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo qualificado, todavia, a mesma será valorada na terceira fase, a fim de se evitar o
bis in iden
.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
06 (seis) anos reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena fixada em
06 (seis) anos reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido
,
vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma ação em trâmite, perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autos n.o 0011927-53.2020.8.11.0042.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
PABLO PACÍFICO DA SILVA
, brasileiro, solteiro, ajudante de pintor, natural de Cuiabá-MT, nascido em 09/10/2000, filho de Cecílio Mario da Silva e Marli Pacífico, portador do RG n.o 27301923 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.o 061.556.291-45, residente e domiciliado à rua Doutor Ademar de Barros, n.o 18, bairro Santa Isabel, Cuiabá-MT, no patamar de
06 (seis) anos reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO (...)”
(id. 108618524).

No tocante à pena-base, verifica-se que a magistrada sentenciante fundamentou de maneira idônea ao utilizar a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (724g – setecentos e vinte e quatro gramas de
maconha
e 1,324 kg – um quilo e trezentos e vinte e quatro gramas de
cocaína
) para elevar a reprimenda basilar para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Importante consignar que
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da
pena-base
em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou
atenuante,
cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da
proporcionalidade
e da razoabilidade”
(AgRg no HC 547.484/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Assim, vejo que o aumento da pena-base em 01 (um) ano de reclusão se dera de maneira proporcional ao caso em tela.

Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, vejo que não assiste razão ao recorrente.

Em que pese o apelante possuir apenas uma ação penal em andamento, sendo certo que tal condição, por si só, não poderia obstar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que foram apreendidos apetrechos comumente utilizados na prática da traficância, como 03 (três) balanças de precisão, ácido bórico e uma grande quantidade de dinheiro (R$ 4.522,00 – quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais) escondido na região de mata onde foram localizados os entorpecentes, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR DO PACIENTE. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. MONITORAMENTO PRÉVIO PELA POLÍCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

8. No caso, não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 437 gramas de maconha e 229 gramas de haxixe -, mas também em razão da presença de petrechos de mercancia, como uma balança de precisão
.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas juntamente com balança de precisão permitem concluir a dedicação à atividade criminosa do acusado.

Precedentes do STJ: AgRg no HC 596.077/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; AgRg no HC 580.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020; AgRg no AREsp 1.591.547/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020.

9. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC 420.837/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 1o/12/2017).

10. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 706.273/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022.) (grifei).

Imperioso destacar, ainda, que o acusado estava usando tornozeleira eletrônica no momento da sua prisão em flagrante, determinação esta oriunda da ação penal registrada sob o no 0011927-53.2020.811.0042, com trâmite na 13a Vara Criminal da Capital, que apura suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dessa forma, a dedicação do recorrente às atividades criminosas não se evidencia pelo fato do acusado responder outro procedimento por suposta prática de tráfico, o que iria de encontro ao entendimento dos tribunais superiores, mas sim, pelo fato de que balanças de precisão e ácido bórico foram encontrados, bem como o acondicionamento de quantidade considerável de dinheiro, localizado em um pote juntamente com os entorpecentes escondidos em uma região de mata utilizada como verdadeiro depósito e esconderijo, fatores estes determinantes para impedir o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do recorrente.

Em relação à atenuante da menoridade relativa, disposta no art. 65, inciso I, do CP, observa-se do interrogatório do acusado que o mesmo possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, o que permite reconhecer em seu favor a incidência da referida atenuante, reduzindo-se a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, tal como fixado pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06.

Na
segunda fase
aplico a atenuante da menoridade relativa, disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo-se a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, o qual torno como definitiva ante a inexistência de minorantes ou majorantes a serem consideradas.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, bem como pelo fato do acusado, mesmo monitorado por meio de tornozeleira, ter voltado a praticar novo delito, demonstrando-se, assim, a necessidade de fixação de regime mais gravoso.

Tendo em vista o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, inviável acolher o pedido do apelante de recorrer em liberdade, pois, conforme
orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para aplicar a atenuante da menoridade relativa, disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, readequando-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022